Tribunal: STF
Processo: RE 1529211
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, pp. 2-3): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/23. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS. HEDIONDEZ AFERIDA AO TEMPO DO FATO CRIMINOSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos presidenciais, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. 2. Sentenciada, reincidente, não ostentava falta grave nos últimos doze meses, encontrava-se em regime aberto e, aos 25/12/2023, tinha pena remanescente inferior a seis anos e já havia cumprido 1/3 da pena relativa ao crime comum (roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima fato de 06/08/2015 e, portanto, antes da vigência da Lei nº 13.964/19), além de 2/3 relativamente ao crime impeditivo (tráfico ilícito de drogas), preenchendo, pois, os requisitos fixados no artigo 2º, XIV, 6º e 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/23, para a concessão do indulto pleno. 3. Hediondez do crime de roubo majorado que deve ser aferida ao tempo do fato criminoso, e não na data da edição do decreto presidencial, sob pena de retroatividade da lei penal mais gravosa, fazendo incidir regime jurídico de crimes hediondos a delitos que, ao tempo de seu cometimento, possuíam natureza comum. Precedentes do STJ. 4. Agravo ministerial desprovido.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XL, e 84, XII, da CF. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão que concedeu o benefício do indulto, com base no Decreto 11.846/23, ao argumento de que a natureza hedionda do crime de roubo majorado praticado impede a concessão do indulto em decorrência da vedação constitucional.



    Instada a contrarrazoar, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustentou que a aferição da natureza do delito à época dos fatos e não ao momento da promulgação do decreto prestigiou os princípios constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da segurança jurídica e do tempus regit actum (eDOC 9, p. 4).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece acolhida.



    O indulto é ato privativo do Presidente da República previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Trata-se de ato decorrente do poder de clemência do chefe do Poder Executivo Federal que acarreta a extinção de punibilidade do agente nos moldes do art. 107, inciso II, do CP.



    O indulto é importante instrumento da política criminal para reinserção de condenados colocado à disposição do Chefe do Poder Executivo. Contudo, sujeita-se às limitações previstas pelo próprio poder constituinte: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos” (art. 5º, XLIII, da CF). 



    Ademais, não obstante o constituinte ter inserido no art. 5º, XLIII, da CF, somente os institutos de graça e anistia, a vedação aplica-se também ao indulto que engloba tanto o instituto graça (também conhecido como indulto individual) como o indulto coletivo (Nesse sentido: HC 115099, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19-02-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013). 



    A seu turno, a Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XL, prevê que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 



    O Decreto Presidencial em análise possui a seguinte redação:



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;” (Decreto Presidencial Nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023). (sem grifo no original)



    No caso em apreço, a discussão centra-se em saber se o Decreto Presidencial que concede indulto pode perdoar delitos que, na data do decreto, são considerados crimes hediondos pelo ordenamento jurídico, mas que, na época em que foram cometidos, não eram classificados dessa forma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é controvertida. Há precedentes no sentido de que a aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, e não ao tempo do cometimento do delito (RE 274.265/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j.14.8.2001, DJ 19.10.2001; HC 117.938/SP, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.12.2013, DJe 13.02.2014; dentre outros), assim como precedentes no sentido de que, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da CF), a natureza do crime deve ser aferida na data do fato (HC 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.4.2011, DJe 30.10.2014; HC 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.11.2010, DJe 14.12.2010; dentre outros).



    Compreendo, em sintonia com esses últimos julgados, que, em razão do princípio da irretroatividade penal, somente se pode falar em condenação por crime hediondo como impedimento à concessão de indulto, se, na data do fato, o delito já possuir referida qualificação jurídica. É dizer, se, na data do crime, o delito não era considerado hediondo, tecnicamente, não se pode falar que o agente foi condenado por crime hediondo. Nesse sentido, confira-se:



    INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA - CRIMES HEDIONDOS - LEI Nº 8.072/90 - OBSERVÂNCIA NO TEMPO - DECRETO Nº 4.011/01 - ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (RE 452991, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 21.8.2009)



    Essa compreensão guarda coerência com o entendimento que tenho adotado acerca da irretroatividade da lei mais gravosa relativamente à progressão de regime, nos quais assento a impossibilidade de retroação da Lei 13.964/2019 na parte em que instituiu requisitos objetivos mais gravosos para a progressão, tomando como marco temporal a data do crime (RHC 198206, da minha relatoria). 



    Idêntica orientação também adoto quanto à possibilidade de análise da progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico, tendo em vista a irretroatividade da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, não podendo a nova lei mais gravosa ser aplicada a crimes ocorridos antes da sua vigência (RCL 75429, da minha relatoria). 



    O entendimento, de igual modo, encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, conforme já mencionado. Sobre a irretroatividade da lei mais grave, confira-se o entendimento da Corte:



      “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA.



     1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente.



     2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia).



     3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP.



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)



     “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido.



     1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto).



     2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21).



     3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica.



     4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022 - grifei)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



      Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente